Tribunal: TJMT
Processo: 0002305-77.2018.8.11.0087
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Silvano Lataliza Franco, contra o ato sentencial prolatado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da de Ação Indenização por Danos Patrimoniais e Morais n. 0002305-77.2018.8.11.0087, julgou improcedentes os pedidos.
Da análise dos autos, observo, contudo, que a Desembargadora Maria Erotides Kneip foi a Relatora do Recurso de Apelação Cível 0002820-49.2017.8.11.0087, envolvendo as mesmas partes e causa de pedir, consoante - Id. 69142484.
Assim, estes autos por se tratar de ação conexa à mencionada acima deve, igualmente, ser redistribuído à eminente Desembargadora.
Dessa forma, determino a redistribuição destes autos ao Gabinete da Desa. Maria Erotides Kneip, para as providências, em razão da sua prevenção, nos termos do art. 80, §§1o e 2o, RITJ/MT e do artigo 930, parágrafo único, CPC.
Às providências.
Cuiabá, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito – Convocado